Tribunal: TJMT
Processo: 1027509-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027509-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), VANUZA CAMINI FERREIRA - CPF: 023.326.469-81 (AGRAVADO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), ELOISE ALVES PEREIRA - CPF: 017.322.491-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que deixou de observar a proporcionalidade de responsabilidade entre as partes, previamente fixada na sentença, para fins de aplicação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser calculados com base na proporcionalidade fixada no título executivo judicial, que estipulou a responsabilidade da agravante em 70% e da agravada em 30%.

II.

Razões de decidir

3. O título executivo judicial estabeleceu, de forma expressa, a distribuição proporcional de responsabilidade entre as partes, sendo a agravante responsável por 70% e a agravada por 30% do total da condenação.

4. A fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve observar os limites e critérios definidos no título judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando que, no cumprimento de sentença, os honorários sucumbenciais de 20% sejam observados na proporção de 70% de responsabilidade da agravante e 30% da agravada.

Tese de julgamento
:
“A fixação dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença deve observar a proporcionalidade de responsabilidade entre as partes definida na sentença transitada em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1005402-27.2017.8.11.0015 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Sustenta que o “TJMT tenha majorado os honorários sucumbenciais, não houve qualquer reforma acerca da distribuição dos ônus, ou seja, a r. sentença foi mantida para que a Agravante fosse responsável por 70% dos ônus sucumbenciais e a Agravada por 30%” (id. 242353163 - Pág. 7).

Diz que “o E. TJMT conheceu o recurso e deu parcial provimento ao mesmo, para autorizar a retenção dos débitos de IPTU devidos pela ora Agravada e majorou os honorários sucumbenciais devidos pela Agravante de 10% para 20%. Pois bem, os autos transitaram em julgado em 28.06.2022. OU SEJA, O V. ACÓRDÃO APENAS MAJOROU O PERCENTUAL DEVIDO DE HONORÁRIOS, SEM QUALQUER MENÇÃO QUANTO A REDISTRIBUIÇÃO DOS ONUS SUCUMBENCIAIS. Assim, para a composição dos valores devidos a título de cumprimento de sentença os honorários sucumbenciais devidos pela Agravante aos patronos da Agravada é de 20% sobre o valor da condenação, mas na proporção de 70%” (id. 242353163 - Pág. 8).

Ressalta que “houve apenas a MAJORAÇÃO do percentual a título de honorários e não a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a decisão ora agravada padece de evidente afronta a coisa julgada” (id. 242353163 - Pág. 9).

Afirma que “consta na própria impugnação ao cumprimento de sentença a Agravante reconhece que o valor devido a título de honorários sucumbenciais é de 20% sobre o valor da condenação. TODAVIA, tal valor não é de integral responsabilidade da Agravante, já que a r. sentença distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção e 70% para a Requerida/Ré/Agravante e de 30% para a Requerente/Autora/Agravada (...) A proporcionalidade da condenação considerou a incidência sobre todas as verbas que compõem os ônus sucumbenciais, ou seja, CUSTAS + DESPESAS PROCESSUAIS + HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. A Agravada, em total contradição com a r. sentença, apresentou seu pedido de cumprimento de sentença apontando a existência da proporcionalidade da obrigação dos ônus sucumbenciais, apenas quanto as custas processuais (...) A Agravante, por sua vez, em total discordância com a “manobra” efetuada, apresentou sua impugnação arguindo que a PROPORCIONALIDADE DOS ONUS SUCUMBENCIAIS também deve incidir sobre os honorários de sucumbência (...) Excelências, o fato de ter sido majorado os ônus sucumbenciais devidos pela Agravante não exclui a sucumbência reciproca e proporcional distribuída na r. sentença, a qual deve ser respeitada pelas partes e próprio juízo, já que trata-se de entendimento manifestado por ele mesmo. Ao ignorar tal condição, e principalmente a ofensa a coisa julgada, o MM. Juízo a quo torna a decisão proferida totalmente irregular e ilegal, já que a coisa julgada constitui verdadeira lei entre as partes, devendo assim ser respeitada. COMO PODE A PROPORCIONALIDADE DOS ONUS SUCUMBENCIAIS CABEREM PARA AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E PARA OS HONORÁRIOS NÃO? COMO PODE A AGRAVADA RECONHECER SER RESPONSAVEL POR 30% DAS ALUDIDAS VERBAS, MAS A AGRAVANTE NÃO É PELOS 70%? Verifica-se a existência de uma evidente desproporcionalidade na aplicação das decisões constantes nos autos entre as partes, ao passo que a Agravante pugna pelo respeito a coisa julgada, mas a Agravada aplica apenas a parte que lhe beneficia, que lhe traz vantagem e proveito” (id. 242353163 - Pág. 10/11).

Menciona que “mostra-se mais que justa a reforma da decisão, pois somente assim é que será respeitada e aplicada a coisa julgada existente entre as partes. Assim, requer seja reformada a decisão ora agravada, para que seja dado parcial provimento a impugnação ao cumprimento de sentença, quanto a proporcionalidade cabível nos honorários sucumbenciais devidos pela Agravante, conforme consta na sentença, sendo de 70% para a Agravante e 30% para a Agravada” (id. 242353163 - Pág. 12).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 248388185 - Pág. 1/3).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 252312184 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1005402-27.2017.8.11.0015 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

Pois bem
.

A questão posta a apreciação deste Egrégio Tribunal cinge, a saber, da base de cálculo dos honorários advocatícios.

DECIDO
.

Sobressai dos autos que a sentença de mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inaugural, determinando a rescisão do contrato e a restituição parcial de valores, reconhecendo a sucumbência recíproca, e, por consequência, fixou a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida (agravante) e 30% (trinta por cento)

para a autora (agravada).

Em sede recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 20%, expressamente limitando tal majoração à parte devida pela ré (agravante). Importante destacar que não houve qualquer alteração ou redistribuição da proporção de sucumbência fixada na sentença.

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à interpretação da extensão dessa majoração: se ela implicaria ou não exclusividade da obrigação pelo valor total dos honorários à agravante, em afronta ao comando sentencial transitado em julgado.

Entendo assistir razão à agravante.

Digo isso porque coisa julgada deve ser respeitada em sua integralidade, notadamente no que tange à proporcionalidade da sucumbência reconhecida pelo juízo sentenciante. O acórdão que julgou a apelação limitou-se a aumentar o percentual de honorários devidos pela ré, mas não suprimiu a condenação proporcional que impôs também à autora responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

Ao rejeitar a impugnação, o Juízo a quo impôs à agravante o pagamento integral dos honorários majorados, extrapolando, assim, os limites objetivos da sentença e do acórdão, incorrendo em violação à coisa julgada.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer que os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem observar a proporção de 70% (setenta por cento) devido pela parte agravante, conforme estabelecido na sentença de mérito e no mérito. Senão, vejamos:

“Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas” (processo de origem sob no 1005402-27.2017.8.11.0015 - id. 75985985 - Pág. 10).

“Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas somente da parte devida pela ré” (processo de origem sob no 1005402-27.2017.8.11.0015 - id.

88627517 - Pág. 4).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer que, no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) devem observar a proporção fixada na sentença, qual seja, 70% (setenta por cento) de responsabilidade da parte agravante-ré sobre a importância a título de honorários.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025